Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737879-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: REINALDO FERREIRA LIMA AGRAVADO: ASSOCIACAO EULER PARANHOS DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 10/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator